Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS.

I – O pedido de consulta ao Renajud não foi formulado perante o Juízo a quo, portanto, vedada a análise pelo Tribunal no presente recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.

II - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), assim como a consulta ao sistema Infojud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas pesquisas realizadas, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido.